Tribunal: STJ
Processo: 0103856-81.2014.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960903 - RJ (2025/0213275-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIVELTON RODRIGUES ROCHA
ADVOGADOS
: JUAREZ RIBEIRO DE MATOS - RJ121228
PHELIPE DA SILVA CUNHA VALENTE - RJ146944
AGRAVADO
: LEONARDO CRAVO ALBIN
ADVOGADO
: SYDNEY MONTEIRO GUEDES - RJ070216
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados,
a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dbaf260b-8ab9-45ac-81af-c12c34810f7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960903 - RJ (2025/0213275-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIVELTON RODRIGUES ROCHA
ADVOGADOS
: JUAREZ RIBEIRO DE MATOS - RJ121228
PHELIPE DA SILVA CUNHA VALENTE - RJ146944
AGRAVADO
: LEONARDO CRAVO ALBIN
ADVOGADO
: SYDNEY MONTEIRO GUEDES - RJ070216
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica de modo preciso os dispositivos legais violados,
a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial .
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIVELTON RODRIGUES ROCHA contra
a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento. Depósito da coisa devida
deferido e não efetivado. Hipótese de extinção do processo sem julgamento
do mérito. Manutenção da improcedência do pedido, em observância ao
princípio da primazia do mérito. Reconvenção. Pretensão de desfazimento do
contrato. Mora do reconvindo, ante a não obtenção do efeito liberatório.
Condenação de ofício do reconvindo ao pagamento das despesas
processuais da reconvenção. Recurso desprovido. Majoração dos honorários
advocatícios da ação principal em sede recursal" (e-STJ fl. 445).

No recurso especial, o recorrente defende a validade do contrato firmado
entre as partes, no qual consta previsão de que parte do pagamento seria feita por
dação em pagamento de materiais de construção a serem solicitados pelo credor.
Aduz que forneceu parte dos materiais, realizou pagamentos em dinheiro e
o credor não solicitou os materiais restantes.
Afirma que não pode ser considerado inadimplente, haja vista a inércia do
credor em solicitar os materiais faltantes, bem como em razão da notificação realizada
pelo recorrente.
Defende que a exigência de demonstração de ausência de solicitação dos
materiais pelo credor constitui prova diabólica, contrária ao devido processo legal.
Documento eletrônico VDA50566125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: b2969ffa-11fe-48ba-8151-94e7c457b651

Assevera ter sido desconsiderada a sua boa-fé ao buscar cumprir sua
obrigação contratual por meio da consignação em pagamento.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 512/519), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De acordo com a exigência contida no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, o recurso especial somente é cabível quando suas razões
demonstram cabalmente que o tribunal de origem violou norma de índole
infraconstitucional.
No caso dos autos, verifica-se a deficiência da fundamentação recursal, pois
o recorrente deixou de indicar,
, os dispositivos de lei
com clareza e objetividade
federal que teriam sido ofendidos pelo acórdão atacado, limitando-se a expressar o
inconformismo com o julgado, redigindo o especial como se apelação fosse.
Assim, a mera citação de lei federal evidencia a ausência de fundamentação
do recurso especial e atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. TAXA DE
OCUPAÇÃO DE LOTE NÃO EDIFICADO. COBRANÇA DOS COMPRADORES.
IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É 'impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que
citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser
impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
(REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
interposto'
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), o
24/11/2020
4/12/2020
que ocorreu.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.971.258/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 8/4/2022
- grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284 DO STF.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO
STF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AFASTAMENTO NA INSTÂNCIA DE
ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE NO CASO. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
(...)
Documento eletrônico VDA50566125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: b2969ffa-11fe-48ba-8151-94e7c457b651

2. A admissibilidade do recurso reclama a indicação clara dos
dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões
pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente
a mera alegação genérica, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. Em suas razões recursais, a agravante não indicou, precisamente, os
dispositivos de lei federal que teriam sido afrontados em razão do
entendimento firmado no acórdão recorrido acerca do percentual do adicional
de insalubridade, não sendo suficiente o apontamento à divergência
jurisprudencial entre o acórdão combatido e a posição adotada por outros
tribunais em relação à controvérsia.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.670.007/MG,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
,
3/5/2018
DJe
- grifou-se).
9/5/2018

Desse modo, inadmissível o recurso especial que não indica com precisão o
dispositivo de lei federal supostamente violado, nos termos da Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ainda que assim não fosse, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável
em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo recorrente, devem ser
majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: b2969ffa-11fe-48ba-8151-94e7c457b651

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.960.903 / RJ
Número Registro: 2025/0213275-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0103568120148190002
01038568120148190002
103568120148190002
1038568120148190002
202524505765
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIVELTON RODRIGUES ROCHA
ADVOGADOS : JUAREZ RIBEIRO DE MATOS - RJ121228
PHELIPE DA SILVA CUNHA VALENTE - RJ146944
AGRAVADO
: LEONARDO CRAVO ALBIN
ADVOGADO
: SYDNEY MONTEIRO GUEDES - RJ070216
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: 77a64975-dfad-4234-9f09-9d3f90b7aef8

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: 77a64975-dfad-4234-9f09-9d3f90b7aef8